Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747394-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BARCAT NOGUEIRA AGRAVADO: BSB MOVEIS PLANEJADOS DECORACAO E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Intimado a comprovar a tempestividade do recurso (ID 21013887), o agravante deixou transcorrer o prazo assinalado sem se manifestar (ID 21363337). Desse modo, considero que o ato agravado nada mais é que mero prosseguimento da decisão proferida em 15/4/2020, o que leva à intempestividade do agravo de instrumento interposto em 26/10/2020 (ID 21002732). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 16:34:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator